Tribunal: TJPA
Processo: 0801118-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801118-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IZIDORO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO DE CÂNCER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDITO DE CONFIANÇA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ – CONSUMIDORA DE BOA-FÉ – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COBERTO PELO PLANO –
plano de saúde PODER estabelECER as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado – Precedentes do stj –
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER EXARADO PELO D. MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 (nove) de abril de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
,
em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
, manejada por
IZIDORO DE SOUZA LIMA
.

O Juízo plantonista
proferiu
decisão
(ID nº.
22587073
), concedendo antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“
IZIDORO DE SOUZA LIMA ajuizou a presente OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de UNIMED BELÉM – COOP. DE TRAB. MÉDICO – Registro ANS nº 30397-6, CNPJ 04.201.372/0001-37aduzindo que foi no dia 9 de julho foi diagnosticado com um TUMOR CEREBRAL MALIGNO, JÁ EM GRAU 4, tendo REALIZADO CIRURGIA, em decorrência do fato, em 13 de julho do mesmo ano, 4 dias após o primeiro laudo.

Aduz ainda que, passados alguns meses do diagnóstico, encontra-se extremamente debilitado e acamado, fazendo uso de diversas medicações, entre elas TEMOZOLOMIA e BEVACIZUMABE, bem como com realização de radioterapia e quimioterapia e que, conforme prescrição do médico responsável pelo tratamento, necessita atualmente do fornecimento do
7º ciclo da medicação Temozolomida (TERAPIA ANTINEOPLASICA ORAL PARA TRATAMENTO DE CANCER, QTDE 1; TEMOZOLOMIDA 100 mg , QTDE 5; e TEMOZOLOMIDA 250 mg, QTDE 5).

[...].

Da análise dos autos verifico ser o caso de apreciação durante o plantão judicial cível,
razão pela qual passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Urge esclarecer que a tutela provisória é marcada por três características: a
sumariedade da cognição
, consistente no fato de que a decisão nasce a partir de uma análise superficial do objeto litigioso, isto é, de um juízo de probabilidade; a
precariedade
, caracterizada pelo fato de que a decisão pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo; e de ser
inapta a tornar-se imutável pela coisa julgada
.

Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida está condicionada à existência conjugada da “
probabilidade do direito”
, relacionada à prova inequívoca

dos fatos constitutivos do direito material invocado pela parte autora, de forma que o magistrado se convença da
verossimilhança de suas alegações
, aliado ao “
perigo de dano”
, na lição do artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 e, ainda, de um requisito a mais, específico:
a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória
.

Pois bem, in casu, vislumbro estarem presentes todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Quanto a
probabilidade do direito
, consta dos autos laudo médico (ID
Num. 22583294)
datado de 13/01/2021
, informando a gravidade do quadro de saúde do autor e a
necessidade dos medicamentos prescritos e negados pela requerida
.

No caso, o direito fundamental à saúde da pessoa idosa em questão, se sobrepõe a qualquer barreira imposta pela ré no sentido de não prestar o tratamento
prescrito
pelo médico responsável pelo paciente ora autor.

O
perigo na demora
é vidente, pois conforme demonstra o laudo médico, o estado de saúde é grave e com risco de morte.

Outrossim, não se pode
olvidar os princípios da bioética, no sentido de que o paciente tem autonomia para decidir o tratamento a ser adotado, devendo a ré respeitar a decisão tomada pelo paciente em conjunto com médico que lhe assiste.

Ainda que os medicamentos prescritos fossem paliativos, atentando-se ao princípio da dignidade da pessoa humana, deveriam ser oferecidos, haja vista que o paciente tem o direito de escolher como viverá enquanto vida tiver.

Ademais, enquanto há vida, existe esperança, não sendo possível rechaçar o pleito do autor, máxime pelo fato de estarem satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Repise-se, a urgência é incontroversa, havendo expressa prescrição médica, portanto, qualquer limitação por parte da ré é nula de pleno direito e revela abusividade que deve ser imediatamente combatida e expurgada pelo Poder Judiciário.

Frize-se, ainda, que até mesmo nos casos de medicamentos que não se encontram no rol da ANS tal fato não é justificativa para negativa dos planos de saúde.

Neste sentido, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...]
Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência requerida, para determinar à ré que proceda
IMEDIATAMENTE ao atendimento da solicitação feita pelo médico responsável pelo tratamento do autor de modo que inicie
de imediato o 7º ciclo do medicamento para o tratamento de sua doença”.

Em sede de agravo (ID nº.
4519450
), a agravante n
ão se trata de mera negativa de cobertura de procedimento de forma injustificada como tenta fazer crer o Agravado em sua inicial.

A negativa apontada na inicial teria decorrido da preocupação da Unimed Belém em sujeitar seus beneficiários ao tratamento inadequado de acordo com os seus quadros clínicos. No caso dos autos, o médico auditor, em análise a todo o prontuário do paciente, concluiu por parecer desfavorável para o 7º ciclo de Temozolamida Adjuvante de manutenção. Segundo o Auditor, estudo espanhol (GEINO 14-01) demonstrou que a continuidade do tratamento adjuvante com Temozolaminda de manutenção por mais de 06 ciclos
apenas aumentou a toxicidade do tratamento, sem conferir benef
ício em Sobrevida Livre de Progress
ão.

Afirmou que a negativa ocorreu para preservar a saúde e o bem-estar do paciente ante a irresponsável prescrição de tratamento incondizente com a moléstia apresentada.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão interlocutório que concedeu o tratamento pretendido.

Sem contrarrazões
(ID nº. 5315703
).

Houve decisão da Relatora originária pelo indeferimento do efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (ID nº. 4603500).

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso, passando a proferir voto.

DO M
É
RITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Na mesma esteira de raciocínio, convém trazer à baila os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Entende-se que a decisão vergastada andou bem ao reconhecer que a apelante tem direito ao tratamento requerido –
7º ciclo de Temozolamida Adjuvante de manutenção
, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau. Observe-se os argumentos esposados pelo
Parquet
:

“
Ab initio
, no tocante à alegação de inexistência de ato ilícito por parte da contestante e existência de divergência técnica significativa para indicação do tratamento, constata-se que tais premissas carecem de subsistência, na medida em que o
entendimento firmado pela junta médica, formada unilateralmente pelo Agravante, não pode se sobrepor à vontade do paciente e a do seu médico de confiança que o acompanha e melhor conhece seu quadro clínico para estabelecer o tratamento mais adequado ao caso concreto
. Outrossim, é cediço que as operadoras de plano de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedada, no entanto, a limitação dos tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais ou ainda não previstos no rol da ANS. [...]
Dessa forma, não cabe a Agravante determinar qual é o procedimento mais adequado para o tratamento da enfermidade do Agravado, ainda que tenha havido a formação de junta médica com entendimento diverso do médico assistente que acompanha o paciente
, visto que a escolha do procedimento de saúde mais adequado e eficaz é atribuição única e exclusiva do paciente e do médico que realiza o seu acompanhamento. [...]
Nesse diapasão, a negativa da realização do tratamento da doença do Agravado na forma optada por este e pelo seu médico de confiança, sob a justificativa de divergência técnica significativa decorrente de parecer emitido por junta médica, revela-se ato revestido de ilegalidade
” (grifos nossos).

De fato, a negativa de tratamento indicado pelo médico de confiança do agravado, sob a justificativa de que se trata de um tratamento inadequado, revelou-se abusivo no presente feito.
Recorde-se que
o E. STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “
cabe ao médico/profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente”,
e foi justamente o que se verificou no presente feito, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. Aplicação da Lei 9.656/98 a contratos anteriores à sua vigência. Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque "o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). Precedentes. 3. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor),
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido. 5. Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo regimental não conhecido, por força da preclusão consumativa. (STJ - AgRg no AREsp: 835326 SP 2016/0001742-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACIDENTE CICLÍSTICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE "PRÓTESE TOTAL CUSTOMIZADA"- FORNECIMENTO DA PRÓTESE E CUSTEIO DA CIRURGIA - PROFISSIONAL ESCOLHIDO PELA PACIENTE, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS - PRESENÇA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Os relatórios dos cirurgiões-dentistas e especialistas buco-maxilo denotam a urgência na colocação da "prótese customizada", dada a severidade do caso e os prejuízos advindos com a demora no início do tratamento. Conforme entendimento do e. STJ,
cabe ao médico/ profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente (STJ. AgRg no AREsp 835.326/SP). Considerando que o profissional escolhido pela Agravante é credenciado ao plano de saúde, não há justificativa para a recusa em autorizar a realização do procedimento com o médico que acompanha a paciente desde o inicio do tratamento
. (TJ-MG - AI: 10000210370656001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021) (grifos nossos).

Deve-se recordar, também, que, ao plano de saúde, “
é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado”
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) (grifos nossos).

Enfim, reconhecer a abusividade da recusa é medida que se impõe no presente feito. Sendo assim, qualquer entendimento em contrário configuraria ofensa direta a direitos básicos do consumidor e ao direito à saúde de paciente portador de neoplasia maligna, tratamento coberto pela apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão impugnada na íntegra, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024